Tribunal: STF
Processo: RE 1263616
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL DA CATEGORIA. INOBSERVÂNCIA DO CORRETO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA LEI QUE CONCEITUA O PAGAMENTO MÍNIMO VINCULADO AO VENCIMENTO BASE. REMUNERAÇÃO GLOBAL SUPERIOR QUE NÃO CONTEMPLA A OBRIGATORIEDADE PREVISTA EM LEI. DIFERENCIAÇÃO JURÍDICA JÁ REALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. IMPLEMENTAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA ACOMPANHADA DO PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS APURADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput; 18, caput; 29, caput; 30, I e III; 37, caput, X; 39, caput; 60, § 4º, I; 61, § 1º, II, a e c; 169, caput, § 1º, I e II; e 198, § 5º, todos da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A matéria sob discussão diz respeito à constitucionalidade e aos limites interpretativos para aplicação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, incluído no art. 198, § 5º, da CF/88, pela Emenda Constitucional nº 63/2010, com regulamentação prevista na Lei 12.994/2014 (eDOC 19, p. 6).
    É o relatório. Decido.
    De plano, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 1.279.765, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1132), reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente